Tribunal: TJDFT
Processo: 0736026-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA LUCIA VIEIRA SANTOS contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de tutela cautelar em caráter antecedente movida por CONDOMÍNIO DO BLOCO “D” DA SQS 103, exarada nos termos seguintes (ID 134936733 dos autos originários): “O registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, não é condição indispensável ao exercício da função de perito judicial, não havendo qualquer disposição legal nesse sentido. Em relação às diligências realizadas sem intimação prévia, destaco que a ausência das partes não prejudicou o contraditório, porquanto os documentos puderam ser questionados em momento posterior. De outra parte, não se verifica, por ora, a necessidade de designação de perícia para aferir suposta adulteração de documentos, pois a constatação pode ser feita no cotejo de toda a documentação que embasou a perícia. Nada obsta, que entendimento seja revisto por ocasião do julgamento. Por fim, a discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não justifica a substituição da expert e realização de nova perícia. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença.” Alega a parte agravante (ID 406590827), em síntese, que a perita não atendeu à decisão judicial, quedando-se inerte à comprovação de comunicação ao advogado da agravante das “várias” diligências realizadas, o que teria afrontado, segunda alega, o artigo 466, §2o, do Código de Processo Civil e o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Afirma que o laudo pericial lhe prejudica, pois somente colheu informações e foi influenciado por uma das partes. Sustenta que há risco ao resultado útil do processo em caso de homologação do laudo, tendo em vista que foi alterado após manifestação da agravante, mas, ainda assim, apresenta vícios e falta de clareza em pontos que poderiam ter sido solucionados no momento da diligência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, objetivando repetir a diligência, tendo em vista a confecção de novo laudo pericial. Alternativamente, requer seja determinado à perita que complemente o laudo pericial oportunizando às partes a participação no procedimento. Preparo no ID 40659084. É o relatório necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520). Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO. OBRIGATÓRIO SOMENTE QUANDO A LEI OU A NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA EM JUÍZO O DETERMINA. ART. 114 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES TAXATIVAS. ART. 125 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu a denunciação da lide, saneou o feito, indeferiu a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença. 2. Do parcial conhecimento do recurso. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. 2.2. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.3. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2.4. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 2.6. Desta forma, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no artigo 87, III, do RITJDFT, o Agravo de Instrumento deve ser parcialmente conhecido, com exclusão dos pedidos de reforma da decisão de especificação e produção de provas, pois manifestamente inadmissível. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa parte improvido. (Acórdão 1389501, 07291447420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora